Tribunal: TJDFT
Processo: 0746836-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISAS ANTERIORES REALIZADAS HÁ MAIS DE 1 ANO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, em que o juízo a quo indeferiu pedido de renovação de consulta, nos sistemas judiciais, de bens penhoráveis. 1.1. Em seu recurso, a agravante explica que a pesquisa anterior foi realizada em 18.3.2022, razão pela qual defende a possibilidade de sua reiteração da medida pleiteada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de busca de bens da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD). No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da medida.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Jurisprudência: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).
4. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 1 ano.
5. Decisão reformada para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD em contas de titularidade da agravada.
6. Recurso provido.